Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. ATENUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.
1. Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
2. Embora o menor tenha confessado parcialmente a prática do ato infracional, tal circunstância não implica a imposição de medida socioeducativa mais branda, pois o objetivo desta, à luz do princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, é ressocializar e reintegrar o menor na sociedade.
3. A gravidade concreta do ato infracional, as condições sociais e pessoais do adolescente em situação de vulnerabilidade e a reiteração de ato infracional, aliadas à ineficácia da medidas socioeducativa anteriormente aplicada, são elementos aptos a indicar a necessidade de internação do menor infrator.
4. Recurso conhecido e não provido.